Tribunal: STF
Processo: Rcl 83898
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0001172-95.2017.5.20.0002, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    A reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido no julgamento da ADC 16.



    O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.



    É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:



    Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à empresa pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da entidade pública somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:



    Este Relator, mediante decisão monocrática de págs. 1.068-1.108, negou provimento ao agravo de instrumento da segunda reclamada, mantendo a responsabilidade solidária reconhecida na origem. 



    Em síntese, a decisão agravada foi amparada nos seguintes fundamentos:



    [...]



    O preposto da recorrente confessou, quando do seu interrogatório em audiência, que o reclamante prestou serviços à ora recorrente, por via da primeira demandada. Tal prestação de serviços se deu através de contrato de terceirização firmado entre estas. 



    O Tribunal Superior do Trabalho sedimentou o entendimento quanto à responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, quando resta demonstrado o inadimplemento da empresa prestadora com relação às verbas devidas aos seus empregados, editando a Súmula 331, com suas posteriores modificações.



    Em se tratando de Administração Pública, ou de ente a ela equiparado, não há dúvidas quanto à possibilidade de sua responsabilização subsidiária, ressaltando-se apenas que, para tanto, deve haver participado da relação processual e constar também do título executivo judicial; bem como evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº. 8.666, de forma especial na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço, como empregadora. 



    Incumbe à empresa contratante, em casos de terceirização e ainda que membro da Administração Pública, proceder à efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais, inclusive trabalhistas, fundiárias e sociais. 



    Cabia à recorrente bem eleger a empresa contratada e sobre ela exercer rigorosa vigilância, não apenas uma vigilância pontual, principalmente no que tange às obrigações trabalhistas, que se fundam em princípios de ordem pública.



    Ha clara prova da omissão fiscalizadora da recorrente, na medida em que restou comprovada a ausência de depósitos de fundo de garantia: durante a toda a contratualidade. Bem assim: o reclamante prestava serviços sem assinatura da CTPS pela primeira demandada. 



    Ora, houvesse a recorrente procedido à fiscalização, haveria detectado essas irregularidades basilares e tomado alguma providência para que fosse corrigida a falha. Se as falhas persistiram até o fim do contrato do reclamante e porque a atuação fiscalizadora da recorrente não foi efetiva.



    Por outro lado, para se eximir da responsabilidade, a empresa contratante deve demonstrar que, ao longo de todo o contrato de trabalho e não apenas quanto a parte desse lapso temporal, exigiu da empresa contratada a comprovação de que cumpria com suas obrigações trabalhistas e sociais. A diligência precisa ser constante. 



    No caso dos autos, resta demonstrado que não houve a necessária fiscalização contratual, quanto aos haveres trabalhistas. 



    Por tudo o exposto, conclui-se pela existência de culpa da segunda reclamada, na modalidade in vigilando, impondo-se a sua responsabilização subsidiária, pelo débito trabalhista, nos moldes da Súmula nº.m331, IV e VI do C. TST.



    [...]



    Nas razões de agravo, a ECT ratifica os argumentos do recurso de revista quanto ao tópico "Responsabilidade Subsidiária da administração pública na contratação dos serviços Terceirizados. Culpa expressa declarada pelo regional. Impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Súmula nº 126 do já analisado na decisão monocrática. 



    [...]



    No caso, este Relator explicitou que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16-DF (sessão de 24/11/2010), decidiu, por maioria, considerar constitucional o citado artigo 71 da Lei nº 8.666/93, de modo a vedar, expressamente, a automática responsabilização do ente público contratante da empresa fornecedora de mão de obra pelos débitos trabalhistas devidos por esta última, na condição de empregadora dos trabalhadores terceirizados, nos casos de mero inadimplemento dessas obrigações pelo vencedor da correspondente licitação. 



    Ressaltou-se que a questão controvertida, ensejadora de questionamentos diversos no âmbito do Supremo Tribunal Federal e que poderia justificar eventual Juízo de retratação, foi apenas aquela relacionada à distribuição do ônus da prova, uma vez que, ao fixar a tese de repercussão geral no Tema nº 246, a Suprema Corte optou por uma redação "minimalista", sem enfrentar particularidades, a exemplo de a quem caberia o ônus da prova sobre a omissão fiscalizatória do ente público.



    Consignou-se, ademais, que “prevaleceu, então, na Corte Suprema, o entendimento de que a responsabilidade da Administração Pública não é automática, mas continua sendo cabível, entretanto, se evidenciada a sua conduta culposa no dever legal de fiscalizar, corroborando-se, assim, o que já firmado no julgamento da ADC 16” (pág. 1.105). 



    Contudo, este Relator constatou que, no caso dos autos, a ratio decidendi da decisão impugnada é diversa e não versou sobre o ônus da prova, mas sim sobre a afirmação de culpa expressa. 



    Destacou-se que o Tribunal Regional do Trabalho, última e soberana instância apta a analisar e a valorar a prova, registrou expressamente a existência de culpa omissiva do ente público a partir dos elementos de prova produzidos, aspecto não sujeito a reexame por esta Corte superior, nos termos da Súmula nº 126 do TST.



    Dessa forma, concluiu-se que não houve a transferência automática de responsabilidade à Administração Pública em decorrência do mero inadimplemento da empresa contratada, já que ficou evidenciada a culpa in vigilando do ente público, expressamente declarada no âmbito do Regional.



    Por consequência, este Tribunal Superior do Trabalho, ao manter a responsabilidade subsidiária do ente público diante das premissas fáticas consignadas no acórdão regional, não descumpriu a referida decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, havendo, na decisão monocrática, as razões de decidir deste Relator, tem-se por atendida a exigência da prestação jurisdicional, mesmo que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte. Para que se tenha por atendido o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, basta que nessas se enfrentem, de forma completa e suficiente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso em exame. 



    Desse modo, não restam dúvidas de que foi prestada a devida jurisdição à parte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 



    (Grifei)



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária da empresa pública, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente